Tribunal: TJSP
Processo: 4002006-21.2013.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Ordinária – Pretensão de recebimento de indenização securitária em razão de defeitos de construção – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré suscitando preliminares de incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade passiva e ativa, carência da ação e de falta de interesse de agir, alegando quanto ao mérito a inaplicabilidade do CDC e a não incidência da multa –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Ordinária – Pretensão de recebimento de indenização securitária em razão de defeitos de construção – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré suscitando preliminares de incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade passiva e ativa, carência da ação e de falta de interesse de agir, alegando quanto ao mérito a inaplicabilidade do CDC e a não incidência da multa – Caso em que deve prevalecer a decisão do Supremo Tribunal Federal proferido em julgamento de recurso repetitivo, no sentido de que é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS (RE no 827996/PR - Tema 1.011) – Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos à Justiça Federal.